Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR. INFECÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL. PREJUÍZO EFETIVAMENTE SUPORTADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão será apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora/paciente se enquadra no conceito de destinatário final do serviço (art. 2° do CDC) e a ré/clínica médica, como fornecedora (art. 3° do CDC).
2. O fornecedor responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). Nesse passo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o modo de seu fornecimento (art. 14, §1°, I, do CDC).
3. Segundo a prova pericial, a administração do medicamento injetável levou à infecção de pele, sendo irrelevante, para a responsabilização da ré, a ocorrência de conduta errônea de seus prepostos. Assim, evidenciado por prova técnica o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado danoso, deve a apelante responder pelos prejuízos causados à apelada/autora.
4. Para a responsabilização do laboratório fabricante, faz-se necessária a demonstração do defeito do produto, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que, de acordo com a prova pericial produzida, não foi possível apurar se o efeito colateral sofrido pela autora decorreu de defeito no medicamento ou de falha no procedimento de aplicação.
5. Em relação aos danos materiais, convém assinalar que a indenização reclama a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela vítima, não podendo ser presumido (art. 402 do Código Civil). Desse modo, o valor da indenização deve se limitar àqueles efetivamente comprovados.
6. Para a fixação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Considerando essas premissas, o valor fixado no montante de R$ 12.000,00 afigura-se adequado à situação vivenciada pela autora, tendo em vista a sua saúde física e emocional, e traduz o conceito de justa reparação.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.